Tribunal: TJSP
Processo: 1002646-83.2021.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Cheque devolvido por cancelamento de talonário pelo banco sacado, que teve malote roubado em transporte.
Autor que deixou de adotar cautelar mínimas ao receber a cártula. Inexistência de pesquisa no sistema de cheque. Inexistência de responsabilidade do banco. Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Cheque devolvido por cancelamento de talonário pelo banco sacado, que teve malote roubado em transporte.
Autor que deixou de adotar cautelar mínimas ao receber a cártula. Inexistência de pesquisa no sistema de cheque. Inexistência de responsabilidade do banco. Precedentes desta Corte.
Sentença mantida. Recurso desprovido.